Tribunal: TJBA
Processo: 8100630-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100630-70.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROBERTO CARLOS PINHEIRO DA COSTA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. CANCELAMENTO DE REGISTROS PUNITIVOS FUNCIONAIS. ART. 56 DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. VEDAÇÃO A PENAS DE CARÁTER PERPÉTUO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de declaração de nulidade de ato administrativo ajuizada por policial militar, visando ao cancelamento de registros punitivos constantes de seus assentamentos funcionais, com fundamento no art. 56 da Lei Estadual nº 7.990/2001. O Juízo de origem reconheceu o direito ao cancelamento, diante da ausência de novas infrações após as punições e do decurso de prazo superior a quatro anos desde a última sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível o cancelamento de registros punitivos constantes dos assentamentos funcionais de policial militar, com base no art. 56 da Lei Estadual nº 7.990/2001, mesmo quando tais penalidades tenham sido aplicadas antes da vigência da referida norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal veda expressamente a imposição de penas de caráter perpétuo (CF, art. 5º, XLVII, b), o que fundamenta a obrigatoriedade do cancelamento dos registros punitivos após o cumprimento do lapso temporal sem reincidência disciplinar.

4. O art. 56 da Lei Estadual nº 7.990/2001 estabelece prazo para o cancelamento das penalidades de advertência (2 anos) e detenção (4 anos) em caso de inexistência de nova infração, configurando verdadeiro direito subjetivo do servidor e não mera faculdade da Administração.

5. A aplicação da norma mais benéfica é plenamente possível no campo administrativo sancionador, conforme o art. 5º, XL, da Constituição Federal, sendo legítima sua retroatividade para alcançar sanções impostas antes da vigência da Lei nº 7.990/2001.

6. O cancelamento dos registros punitivos opera efeitos ex nunc, conforme o parágrafo único do art. 56 da Lei nº 7.990/2001, não gerando efeitos retroativos nem implicando concessão de vantagens ou revisão de situações funcionais pretéritas.

7. No caso concreto, restou comprovado que a última punição aplicada ao autor ocorreu em 2001 e que não houve reincidência desde então, preenchendo-se os requisitos legais para o cancelamento.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8100630-70.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ROBERTO CARLOS PINHEIRO DA COSTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)